Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO PARA A ADMISSÃO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Provimento emanado da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. O parâmetro relacionado ao valor da causa deve ser aquele vigente no momento da aferição da possibilidade de arquivamento dos autos do processo em caso de ação de execução fiscal ajuizada no momento em que não havia lei local ou ato infralegal emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelecesse valor da causa mínimo para justificar o ajuizamento ou o prosseguimento do processo.

3. O arquivamento dos autos do processo de execução fiscal não pode ser efetivado se o valor atualizado da causa estiver acima do montante fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. No presente caso o valor atualizado da causa é de R$ 2.938,20 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Por essa razão é inferior ao parâmetro fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, no montante de R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), devendo ser admitido o arquivamento dos autos do processo originário.

5. A suspensão do curso do processo, ou mesmo o arquivamento provisório dos respectivos autos, não depende da prévia citação do devedor. Em verdade, consiste em mecanismo concebido justamente para a hipótese em que o devedor não é localizado, nos termos do art. 40, § 1o, da LEF.

6. Recurso conhecido e desprovido.